Tribunal: TJDFT
Processo: 0738059-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIGUEL TOMAZ PIRES, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade, apresentada em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de CÉLIO DE MELO COSTA JÚNIOR. A objeção processual foi fundamentada na suposta ocorrência da prescrição intercorrente. Ao rejeitar a alegação, o juízo fundamentou a decisão no fato de que a dívida exequenda sujeitar-se-ia à prescrição quinquenal e que o processo foi suspenso no dia 14/10/2016, nos termos do artigo 921, III, do CPC, e, deduzido o primeiro ano de suspensão, a prescrição intercorrente somente se concretizaria em 11/10/2022. Nas razões recursais, o agravante alegou que: a) “o cumprimento de sentença se arrasta desde 2016 sem nenhuma diligência útil, de forma que o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe” e; b) “dúvida não há da ocorrência de prescrição intercorrente no caso vertente”. Posteriormente, teceu considerações de ordem processual acerca do conceito de tutela provisória e seus requisitos. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão dos atos executórios e, ao final, o provimento do recurso e o reconhecimento da prescrição intercorrente. Instado a regularizar o preparo, informou que é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme restou reconhecido no título executivo judicial (ID 31165606). É o relatório. Decido. De fato, em análise aos autos, verifica-se que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, estando dispensado do recolhimento do preparo. Revogo, pois, o despacho de ID 31078575. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual litigam as partes em epígrafe. Por meio da petição de ID 100985623 a parte executada opôs Exceção de Pré-Executividade, sob o argumento de que o crédito perseguido se encontra prescrito. Em suma, argumenta que os autos permaneceram suspensos de 11.11.2016 até 29.05.2020, sem qualquer movimentação, fato a atrair a incidência da prescrição trienal, conforme art. 206, §3o, VIII, do Código Civil. Em contraditório, a parte exequente se manifestou no ID 102403693, e rechaçou a prescrição, pleiteou a reconsideração da decisão de ID 101790306 que indeferiu nova pesquisa no RENAJUD e INFOJUD, bem como a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes e requereu a intimação do Executado para trazer cópia de sua CTPS atualizada. Os autos foram digitalizados em 29/05/2020, conforme certidão de ID 64310305. É o relatório. Decido. O pedido cumprimento de sentença tem como título judicial a sentença proferida em ação monitória (ID 62145541), que teve como fundamento o recebimento de valor oriundo de cheque prescrito. O presente pedido foi recebido em 08/04/2026 (ID 62145597). Diante da ausência de bens penhoráveis o processo foi suspenso e enviado ao arquivo em 14/10/2016, nos termos do artigo 921, III, do CPC, conforme decisão de ID 62145924. Conforme estabelece o artigo 921, § 1o do CPC, na hipótese de inexistência de bens, a execução deverá ficar suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual haverá também suspensão da prescrição (art. 921, § 1o do CPC). Portanto, somente quando decorrer o mencionado prazo, dar-se-á início a contagem da prescrição intercorrente, prevista na hipótese do art. 921, § 4o do CPC em vigor. Esclareço que a prescrição trienal não é aplicável no presente processo, mas sim a prescrição quinquenal, já que se trata de cumprimento de sentença, que tem como fundamento a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, observando o que estabelece o artigo 205, § 5o, inciso I do CC. . No caso em comento, a data do início a suspensão ocorreu com a publicação da decisão de ID 62145922 (14/10/2016), bem como a prescrição incidente no caso é de 5 (cinco) anos Diante do quadro, somente há que se falar em prescrição intercorrente em 14/10/2022. Portanto, não reconheço a incidência do fenômeno da prescrição. Diante do quadro, indefiro o pedido apresentado na exceção de pré-executividade oposta.” Conforme ressaltado no decisum, ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento no fato de o direito do autor submete-se ao prazo prescricional de cinco anos e que ainda não transcorreu. Já em suas razões, o agravante limitou-se a afirmar que o processo tramita desde 2016 e que seria evidente o decurso do prazo prescricional. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada, que consignou claramente que o prazo prescricional em questão seria de cinco anos, a contar a partir do término do período de suspensão do processo (art. 921, III, do CPC), encerrando-se em 14/10/2022. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator